Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESERVA DE BENS NO INVENTÁRIO. GARANTIA DE MEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.

2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vício existente no caso em tela.

3. O acórdão que julgou o recurso manteve a decisão recorrida, por entender que basta a formulação de simples pedido da parte interessada perante o juiz da sucessão, comprovando o ajuizamento da ação, para que se reserve tantos bens quanto bastem para assegurar a eventual meação. 3.1. Não analisou, contudo, que a Agravante requereu, na origem, a reserva de bens para assegurar a meação, o que foi indeferido.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos para, com efeitos infringentes, declarar a existência de omissão e retificá-la, dando parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para determinar a reserva de tantos bens quanto bastem para assegurar a eventual meação, podendo o processo de inventário prosseguir o seu curso.